Tribunal: TJDFT
Processo: 0716557-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716557-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA AGRAVADO: DENIZE BEZERRA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivete Victoriano de Souza contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ela. Verifico que o recurso foi interposto sem o comprovante de recolhimento do preparo e a agravante não comprova a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça pelo Juízo de Primeiro Grau. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a agravante para recolher o preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator